Tribunal: TCU
Processo: 031.314/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra Odilson Vicente de Lima, ex-prefeito de Campo Erê/SC, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio de contrato de repasse para a construção de um ginásio de esportes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal contra Odilson Vicente de Lima, ex-prefeito de Campo Erê/SC, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio do Contrato de Repasse 772529, cujo objetivo era a construção de um ginásio de esportes. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I; da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o Município de Campo Erê/SC do polo passivo do presente processo; 9.2. julgar regulares as contas de Odilson Vicente de Lima, dando-lhe quitação plena; 9.3. comunicar esta decisão aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal.